Tribunal: CARF
Processo: 11080.732346/2017-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.732346/2017-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.974 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de outubro de 2020
Recorrente
NARVAEZ & BESTETTI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2018
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA. SUMULA/CARF DE No 2.
Nos termos da Súmula/CARF de no 2, cuja observância é impositiva aos
membros deste órgão julgador, o CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
QUESTIONAMENTOS VOLTADOS PARA A ILEGALIDADE DAS
DÍVIDAS
MOTIVADORAS
DA
EXCLUSÃO.
CRÉDITOS
REGULARMENTE CONSTITUÍDOS. IMPOSSIBILIDADE.
O processo em que se questiona o Ato Declaratório de Exclusão não é o local
apropriado para se discutir a legalidade/validade das dívidas que motivaram a
retirada da empresa do SIMPLES Nacional, mormente quando regularmente
constituídas.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
DÉBITOS. EXCLUSÃO DE OFÍCIO.
A existência de débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não
suspensa, não regularizados no prazo legal, é causa de exclusão de ofício da
empresa do Simples Nacional.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto condutor. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no
1302-004.973, de 16 de outubro de 2020, prolatado no julgamento do processo
11080.730376/2018-53, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente Redator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.732346/2017-09
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.974 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732346/2017-09

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luiz Tadeu Matosinho
Machado (Presidente), Paulo Henrique Silva Figueiredo, Flávio Machado Vilhena Dias, Andreia
Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein Kelbert e Gustavo
Guimarães da Fonseca. Ausente, momentaneamente, o conselheiro Ricardo Marozzi Gregório.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Cuida o feito de procedimento de exclusão da recorrente do SIMPLES Nacional,
em decorrência da constatação da existência de débitos havidos perante as Fazendas Públicas,
com exigibilidade não suspensa. Conforme se extrai das telas anexadas ao ADE, as preditas
pendências se refeririam às parcelas do próprio SIMPLES, dívidas previdenciárias e débitos
fazendários diversos.
Contra o ADE a empresa opôs a sua manifestação de inconformidade, por meio da
qual sustenta a inconstitucionalidade da exclusão em razão de dívidas tributárias, sustentando,
mais, que as mencionadas pendências estariam com a exigibilidade suspensa. Ao fim, questiona
as exigências previdenciárias (em destaque as que afirma deter natureza indenizatória), pedindo,
então, a concessão de efeito suspensivo à defesa manejada e o cancelamento do ADE.
Instada a se pronunciar sobre o caso, a DRJ houve por bem julgar improcedente a
manifestação de inconformidade ante a impossibilidade de se analisar, no âmbito do PAF, a
inconstitucionalidade de normas, bem como de se questionar a legalidade da própria exigência
concernente à dívidas regularmente constituídas. Outrossim, afirma com base nas telas
apresentadas nos autos que as pendências em testilha continuavam exigíveis (não regularizadas)
mesmo após o decurso do prazo preconizado pelo art. 31, § 2o, da LC 123/06.
Regularmente intimada do resultado do julgamento acima, a contribuinte interpôs
o seu recurso voluntário em que reproduz, ipsis litteris, o teor de sua manifestação de
inconformidade.
Este é o relatório.

Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.974 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732346/2017-09

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
A insurgente foi intimada da decisão proferida pela DRJ em 27 de maio de 2019
(conforme se depreende do AR de e-fl. 127), tendo interposto o seu apelo em 21 de
junho daquele mesmo ano.
Neste termos, o recurso é tempestivo e, no mais, preenche todos os pressupostos de
cabimento, motivos pelos quais, dele, tomo conhecimento.
Em relação aos argumentos atinentes à validade das normas atinentes à exclusão (e
respectivo procedimento), mormente à luz da Constituição Federal, calha invocar, aqui,
o preceitos da Sumula/CARF de no 2, cuja observância nos é imposta, sob pena de perda
do mandato, na forma do art. 45, VI, do anexo II do RICARF: “O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
De outro turno, a insurgente afirma que seus débitos estariam com a exigibilidade
suspensa mas não traz quaisquer documentos ou mesmo uma explicação que pudesse
justificar semelhante assertiva. Outrossim, e como alertado pela DRJ, as telas
apresentadas à e-fls. 49/50 dão contam de que nenhuma das pendências que deram azo
ao ADE foram regularizadas, ao menos, não, no prazo previsto pelo art. 31, § 2o, da LC
123/06. De fato, a empresa foi cientificada do ADE em 12/09/2018 por meio de seu
Domicílio Eletrônico Tributário; além das telas mencionadas retro, os extratos de e-fls.
53/56 comprovam que, passados 30 dias da cientificação da exclusão, a insurgente não
promovera a regularização de suas dívidas (ou promovera qualquer ato tendente à
suspensão de sua exigibilidade).
Por fim, no que tange à alegação da inconstitucionalidade de parte da base de cálculo
das contribuições previdenciárias, além se se aplicar, aqui também, os preceitos da já
mencionada Sumula/CARF de no 2, valem as ponderações propostas pela DRJ, ainda
que com algumas ressalvas. Isto é, este feito não é o local apropriado para questionar a
legalidade de dívidas regularmente constituídas (o que não afasta a possibilidade de se
suscitar argumentos que pudessem atestar a inexigibilidade da dívida ante a ocorrência
de fatos que pudessem provocar a sua suspensão ou, mesmo, a sua extinção – e.g., como
a ocorrência de eventual prescrição).
A mingua de quaisquer provas que possam atestar a inexigibilidade ou a inexistência
das pendências, não há, aqui, o que prover.
Quanto ao pedido de suspensão dos efeitos do ADE, isto é uma consequência prevista
pela própria lei, decorrendo, pois, automaticamente, da interposição do recurso
competente.
A luz do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.974 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732346/2017-09

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente Redator

Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital